Tribunal: CARF
Processo: 16327.721161/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721161/2021-21
ACÓRDÃO
2401-012.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2017 a 31/10/2017
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. TÍQUETE OU
CONGÊNERES. SÚMULA CARF No 213.
O auxílio alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou
congêneres não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no
PAT.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício. O conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro se declarou impedido,
sendo substituído, no julgamento deste processo, pelo conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves
Lima.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (suplente convocado), Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos
Coelho Sarto, Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721161/2021-21
2
RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 1794 e ss), tratam os autos de ação fiscal levada a
efeito na contribuinte acima identificada que redundou na lavratura de Autos-de-Infração
constitutivos de contribuições sociais devidas à Seguridade Social e para outras entidades e fundos
em seu desfavor.
O crédito tributário é composto, além dos tributos relacionados por devidos,
também pela multa para o lançamento de ofício de 75% e pelos juros de mora calculados até a
data de sua constituição.
Consoante o Relatório Fiscal que acompanha os Autos-de-Infração (fls. 22-32), os
fatos geradores omitidos à tributação dizem respeito aos pagamentos efetuados aos empregados
sob as formas de Cartão Alimentação fornecido pela empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e
Comércio S/A, devidamente contabilizados e pactuados em Convenção Coletiva de Trabalho
correspondentes a auxílio refeição (cláusula 14a), auxílio cesta alimentação (cláusula 15a) e
décima-terceira cesta alimentação (cláusula 16a), uma vez que “somente não há incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação que for pago in natura ao trabalhador”
nos termos da legislação de regência. Tais valores “pagos aos Empregados a título de
Alimentação/Refeição via cartão magnético não estão declarados em GFIP e, como consequência,
as contribuições previdenciárias incidentes sobre esses valores não foram recolhidas” e
encontram-se identificados em suas bases imponíveis.
Informa-se, ainda, a alíquota e as contribuições sociais incidentes sobre a base
imponível esclarecendo que o Fator Acidentário de Prevenção utilizado, que afere o desempenho
da empresa dentro da respectiva atividade econômica, e que se aplica à alíquota do RAT para
reduzi-la ou majorá-la, foi de 1,2507 correspondente ao índice referente à Matriz, não obstante os
valores do FAP por estabelecimento encontrarem-se arrolados em planilha anexa.
Cientificada do feito em 22/11/2021 (fls. 35), porém irresignando-se com ele, a
Interessada protocola, em 22/12/2021 (fls. 882), sua competente Impugnação (fls. 957-987), na
qual, após deduzir síntese fática do ocorrido e delimitar a questão controvertida exclusivamente
no uso do meio magnético para a concessão dos benefícios, apresenta suas razões de
discordância, conforme abaixo:
Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio refeição e/ou
alimentação
1. Aqui, destaca a conquista social que dimana do Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT) que incentiva, por meio de benefícios fiscais, o fornecimento do
auxílio-alimentação e/ou refeição aos empregados, e que tais benefícios não se
revestem de natureza salarial já que não são destinados a retribuir o trabalho, mas
para tornar possível a execução dos trabalhos. Nessa linha, menciona doutrinas e
jurisprudências em apoio à sua tese.
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721161/2021-21
3
Do Programa de Alimentação do Trabalhador
2. No tópico, traça ampla análise do PAT em suas três modalidades (serviço próprio,
distribuir alimento ou firmar contrato com entidades de alimentação coletiva) para
deduzir que a modalidade de alimentação-convênio, implementada pela autuada,
faz jus à não-incidência no salário de contribuição para os benefícios alimentares
tanto quanto as demais.
3. Nessa linha, traça a distinção entre o cartão alimentação-convênio de um cartão
bancário comum na medida em que aquele exige a vinculação legal à aquisição
necessária de gêneros alimentícios, não podendo ser confundido com pecúnia,
tampouco utilizado em finalidade diversa sob pena de caracterizar estelionato.
Da impugnação dos aspectos materiais do lançamento – do preenchimento das
obrigações acessórias
4. Acrescenta que envia anualmente na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS
todas as informações referentes à sua participação no PAT, de maneira que
cumpriu com todos os requisitos exigidos pela legislação pertinente para que o
auxílio-alimentação/refeição concedido por meio de cartão magnético aos seus
empregados não integrasse o salário de contribuição, e que a própria Instrução
Normativa RFB no 971/2009 determinava, até 25/09/2019, quando da alteração
havida pela IN RFB no 1867/2019, que tal benefício não integraria a remuneração
para fins de contribuição social, não sendo possível impor a nova redação deduzida
em vista da Lei no 13.467/2017, que alterou o artigo 457 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) para aplicar entendimento que limita sua eficácia normativa,
posto que a não-incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos de auxílio-alimentação com o uso de cartões ou tickets nunca foram objeto
de incidência das contribuições previdenciárias, inclusive com decisões judiciais sob
a sistemática dos Recursos Repetitivos – Resp 1207071/RJ dispondo sobre o tema.
Da impugnação dos elementos materiais do lançamento – da não aplicação do
entendimento de soluções de consulta a fatos passados e de sua interpretação
ampliativa
5. Prossegue afirmando que o entendimento exarado pela SC COSIT 288/2018 e
35/2019 somente vinculam a partir da data de sua publicação, que é posterior à
data dos fatos geradores em debate, sendo certo que tal entendimento somente
pode ter efeitos prospectivos.
6. Por outro giro, mas na mesma linha, deduz a ilegalidade do entendimento exarado
na supracitada SC 288/2018, na medida em que conclui que o benefício pago em
tíquetes ou cartão seria tributável por equiparação ao pagamento em pecúnia, vez
que a norma de não-incidência deve ser interpretada literalmente, não se
admitindo ampliações, nos moldes deduzidos pelos arts. 108, § 1o, que veda o
emprego da analogia, e 111, que dispõe que as normas de isenção devem ser
interpretadas literalmente, ambos do CTN.
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721161/2021-21
4
GILRAT – cálculo por estabelecimento em face dos diferentes graus de
acidentalidade
7. No arremate de suar arguições, protesta pela nulidade da autuação tendo em vista
a utilização generalizada do FAP da matriz, de 1,2507, para o cálculo das
contribuições devidas, haja vista que tal cálculo deverá ser efetuado
individualmente, por CNPJ, que refletem diferentes índices de acidentalidade em
razão das peculiaridades de cada região e das atividades desempenhadas.
Alternativamente, requer a baixa dos autos em diligência para apuração
substitutiva do quantum devido com base no FAP relativo a cada estabelecimento.
8. Posto nesses argumentos, requer seja julgado nulo e/ou integralmente
improcedente o Auto de Infração, com a consequente extinção dos respectivos
créditos tributários.
Posteriormente, em 29/03/2022, a Impugnante peticiona nos autos para trazer à
baila o Parecer BBL no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, aprovado pelo Presidente da
República, o qual dispõe que o auxílio-alimentação pago em tíquetes ou congêneres não integra a
base de cálculo das contribuições previdenciárias, mesmo antes da alteração do artigo 457, § 2o
da CLT pela Lei no 13.467/2017, ao qual se atribui efeito vinculante nos termos dos arts. 40 e 41 da
Lei Complementar no 73/1993.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1794 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente, cancelando o crédito tributário em litígio. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/10/2017
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VALORES RECEBIDOS PELOS EMPREGADOS NA FORMA
DE CARTÕES. PARECER No BBL-04, DE 16/02/2022. IN RFB No 2.110/2022.
SÚMULA CARF No 213. VINCULAÇÃO DA RFB.
Em razão da aprovação, por Despacho do Presidente da República, publicado no
Diário Oficial da União (D.O.U.) de 23/02/2022, do Parecer no BBL - 04, de
16/02/2022, do Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos estabelecidos
no Despacho do Consultor-Geral da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o
Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/ AGU da Consultoria-Geral da União, e,
tendo em vista o disposto no art. 34, inciso III da Instrução Normativa (IN) RFB no
2.110/2022, e no enunciado da Súmula CARF no 213, vinculando os órgãos
julgadores da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), o auxílio-alimentação
pago aos empregados na forma de tíquetes ou congênere não integra o salário-
de-contribuição.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721161/2021-21
5
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento alusivo às
contribuições destinadas a terceiros o que restar decidido no lançamento das
contribuições previdenciárias.
Em razão do valor exonerado ultrapassar o limite de alçada, houve a interposição de
Recurso de Ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em
conformidade com o artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235/1972, na redação dada pela Lei no
9.532/1997, e o artigo 366 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no
3.048, de 06/05/1999, na redação dada pelo Decreto no 6.224, de 04/10/2007, combinado com o
artigo 1o da Portaria do Ministério da Fazenda (MF) no 2, de 17/01/2023.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso de Ofício atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 do
Decreto n° 70.235/72, eis que a decisão de piso exonerou o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais),
limite estipulado pela Portaria MF n° 2/2023, D.O.U de 18/01/2023 (seção 1, página 14). Portanto,
dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Segundo relata a fiscalização, o lançamento decorre do não oferecimento à
tributação de parcelas pagas a título de auxílio alimentação disponibilizados aos empregados sob
as formas de Cartão Alimentação fornecido pela empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e
Comércio S/A, devidamente contabilizados e pactuados em Convenção Coletiva de Trabalho.
A Auditoria entendeu que somente os valores dispendidos com alimentação in
natura seriam destituídos da contribuição social previdenciária, enquanto seriam tributáveis os
valores pagos em pecúnia e outros a ele equiparados, tais como cartão ou ticket
refeição/alimentação, em conformidade com o entendimento então vigente da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme as Soluções de Consulta COSIT no 288/2018 e no
35/2019.
A DRJ, por sua vez, entendeu que, em razão da aprovação do Parecer no BBL -
04/2022 da AGU pelo Presidente da República, do disposto na IN RFB no 2.110/2022 e da Súmula
CARF no 213, o auxílio-alimentação pago na forma de cartões ou congêneres não integra o salário-
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721161/2021-21
6
de-contribuição, sendo indevida a exigência de contribuições previdenciárias e para terceiros
sobre tais valores.
Pois bem!
As importâncias que não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias estão listadas no artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, o qual estabelece os
pressupostos legais para que não se caracterizem como salário-de-contribuição, visando garantir
os direitos dos empregados, como segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e a Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976; (Atualmente Ministério do Trabalho e Emprego
MTE, conforme a MP no 103, de 01/01/03, convertida na Lei n 10.683, de
28/05/03)
No caso dos autos, entendo que a circunstância de que a alimentação tenha sido
fornecida por meio de Cartão Alimentação, não lhe retira a natureza jurídica indenizatória, eis que
sua utilização se destina, com exclusividade, à aquisição de alimentos, não podendo lhes ser dada
outra destinação.
Tem-se, pois, que o Cartão Refeição decorre do sistema de convênio que possibilita
o empregado se alimentar em qualquer estabelecimento conveniado; da mesma forma que o
Cartão Alimentação decorre do sistema de convênio que possibilita o empregado adquirir gêneros
alimentícios in natura em mercados conveniados, como os produtos da cesta básica.
Na prática, o fornecimento de Cartão Alimentação é simplesmente uma forma
alternativa de fornecer o alimento in natura, tendo, como único diferencial em relação a este, o
fato de permitir que o trabalhador escolha o tipo de alimento que pretende consumir.
Nesse sentido, tanto a parcela correspondente ao fornecimento de alimentação in
natura, como o valor do Cartão Alimentação não compõem a base de cálculo da contribuição
previdenciária, motivo pelo qual reputo correta a improcedência da acusação fiscal, em sua
integralidade. A propósito, trata-se de tema recentemente sumulado no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 213
O auxílio alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.289 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721161/2021-21
7
Dessa forma, o fornecimento de alimentação in natura, na forma de cestas básicas,
Cartão Alimentação e Refeição ou congêneres, não está sujeito à incidência das contribuições
previdenciárias, caindo por terra a acusação fiscal, não havendo qualquer reparo na decisão
recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso de Ofício para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1843
DF CARF MF
Original